Tribunal: TJDFT
Processo: 0766129-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO BANCO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO DE MULTA E DANO MORAL INDEFERIDOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor. O recorrente suscita ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que efetuou o cancelamento da transação após contestação administrativa do consumidor, inexistindo responsabilidade pelo evento danoso. Pugna pela improcedência da ação.
2. Fato relevante. O autor ajuizou ação anulatória cominada com indenização em desfavor de instituições financeiras e de pessoas jurídicas e físicas responsáveis pela entrega dos móveis planejados. Afirmou que diante do descumprimento contratual, solicitou às instituições financeiras responsáveis pelo cartão de crédito o cancelamento das parcelas remanescentes, sendo sua solicitação negada. Em seus pedidos, requereu: a) tutela de urgência para cancelamento das parcelas remanescentes; b) rescisão do contrato de prestação de serviço; c) a condenação solidária das requeridas ao pagamento das parcelas já quitadas; d) obrigação de fazer consistente no cancelamento de todas as cobranças objeto dos presentes autos no cartão ourocard visa; e) pagamento de multa contratual; e f) danos morais. A tutela de urgência foi indeferida. Ocorre que posteriormente o autor informou que Banco do Brasil providenciou, administrativamente, a baixa das parcelas efetuadas em seu cartão de crédito (ID 68053013). Conclusos os autos, foi proferida sentença julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de alínea "d" e parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão contratual.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal diz respeito à existência de ilegitimidade passiva do réu Banco do Brasil e se há interesse recursal quanto ao mérito do recurso.
III - RAZÃO DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a teoria da asserção. No caso, o banco é uma das instituições responsáveis pelo serviço de cartão de crédito fornecido ao autor. Logo, havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar rejeitada.
5. No mérito, para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade de reforma da sentença nos pontos pretendidos. No caso, o Juízo de origem entendeu pela perda superveniente do objeto em relação à responsabilidade do banco e da bandeira do cartão pelo cancelamento da transação. Ainda, afastou a condenação ao pagamento de multa e de danos morais. Assim, dos pedidos pleiteados pelo autor, foi julgado procedente apenas o pedido de rescisão do contrato entabulado com a empresa de móveis planejados. Logo, o julgamento da causa não se mostra útil ao réu, carecendo de interesse recursal. Nesse sentido: Acórdão 1955069.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido em parte, e na parte conhecida, desprovido.
7. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
__________
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1955069, 0712369-67.2024.8.07.0003, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.